Tribunal: TJPA
Processo: 0000356-83.2009.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000356-83.2009.8.14.0011

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

APELANTE: LEONARDO CARVALHO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DOS PEDIDOS. PRELIMINAR. DA NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS CONTIDAS NO ART. 226, II, CP. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, I DO CP. MODIFICAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, DECLARADA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, E PELO IMPROVIMENTO DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de roubo qualificado,
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, observa-se que segundo o art. 109, I, do CP, ocorre a prescrição dos mesmo em
20 (vinte) anos
, sendo
reduzido à metade
- 10 (dez) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB. Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, que ocorreu em 04.08.2009 até a data da publicação da sentença, que ocorreu em 06.08.2019
;

2.
Embora indiscutível o direito do defensor nomeado, constato, ainda, que este
não fez nenhum pedido ao magistrado
a quo
de fixação de honorários em seu favor, o que impede o deferimento do pleito nesse grau de jurisdição, competindo ao Juízo nomeante o arbitramento da verba honorária ora requerida, nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB
;

3.
Recurso conhecido, e declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva, e pelo improvimento do pedido de arbitramento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito,
declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva, e negar provimento ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LEONARDO CARVALHO LOPES
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Arari/Pa,
que o condeno a pena de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2°, I e II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 27 de junho de 2009, por volta das 21:00h, o réu junto com outro sujeito até agora ainda não identificado, dirigiram-se a rodovia PA154, perto da Fazenda Espírito Santo, obstruindo a referida via com um pedaço de pau, no intuído de forçarem os motoristas de veículos que ali passassem, a reduzirem a velocidade de tráfego e assim facilitasse a abordagem para efetuarem assaltos naquela noite.

Com essa ação, os agressores conseguiram abordar um veículo motocicleta e com o emprego de arma branca, subtraíram o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) de dois passageiros, sendo eles a Sra. Aristeia e a Sra. Dionete. No momento da abordagem criminosa, as vítimas e o condutor do veículo, ouviram um dos comparsas referir-se no outro como Roc, momento no qual também viram parte do rosto do réu Leonardo, além de reconhecerem a voz dele, enquanto os dois comparsas no ato delitivo, efetuavam o assalto.

Em
Razões Recursais

(ID 10537309 – Págs. 182/191)
, a defesa, pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade no reconhecimento de pessoa, pois não obedeceu às formalidades legais contidas no art. 226, II, CP.

No
mérito
, requer a reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que o réu é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa.

Alega que o apelante é fruto de um lar desfeito, e que é vítima de um sistema falido que pune e não recupera.

Dessa forma, suplica pela absolvição ante a ausência de provas, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da majorante do arT. 157, §2º, I do CP; pela modificação no regime de cumprimento de pena para o semiaberto e pela possibilidade de recorrer em liberdade.

Por fim, pede que sejam fixados honorários advocatícios devidos à defesa, que atuou na qualidade de defensor dativo (id 11185618 – Págs. 222/223).

Em
contrarrazões (ID 11288760 – Págs. 224/227)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento

da apelação interposta.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
,
manifesta-se
pelo conhecimento e
improvimento

do recurso de apelação interposto em favor de LEONARDO CARVALHO LOPES.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Dos pedidos.

- Preliminar. Da nulidade no reconhecimento de pessoa. Ausência de formalidades legais contidas no art. 226, II, CP.

- Mérito. Almejada absolvição ante a ausência de provas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Afastamento da majorante do art. 157, §2º, I do CP. Modificação no regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Possibilidade de recorrer em liberdade.

A defesa, pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade no reconhecimento de pessoa, pois não obedeceu às formalidades legais contidas no art. 226, II, CP.

No mérito, suplica pela absolvição ante a ausência de provas, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da majorante do art. 157, §2º, I do CP; pela modificação no regime de cumprimento de pena para o semiaberto e pela possibilidade de recorrer em liberdade.

Contudo, observo que, embora não suscitada a questão da prescrição,
trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP
, assim, deixo de proceder a análise do pedido intentado pela defesa.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO
. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. O apelante foi condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, incidindo na hipótese o prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP/40 (quatro anos), reduzido à metade, por força do disposto no art. 115 do mesmo diploma legal. A denúncia foi recebida em 02.06.2017 e a sentença condenatória prolatada em 05.02.2021, mais de 02 (dois) anos após o primeiro marco interruptivo, tornando prescrita a pretensão punitiva do Estado, a ser reconhecida de ofício, por consistir em matéria de ordem pública.

3. Recurso prejudicado. Prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante.

Assim, passo a análise da prescrição.

1.1. Reconhecimento
ex officio
da prescrição da pretensão punitiva. Modalidade retroativa.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado a pena de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pelo crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação ao delito de roubo qualificado.

Assim, no ponto, observo que ocorreu a prescrição na modalidade retroativa, senão vejamos.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime em apreço,
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, observa-se que segundo o art. 109, I do CP, ocorre a prescrição da mesma em 20 (vinte) anos.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 18 (dezoito) anos de idade (id 10537280 – Pág. 50), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de roubo qualificado,
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, observa-se que segundo o art. 109, I, do CP, ocorre a prescrição dos mesmo em
20 (vinte) anos
, sendo
reduzido à metade
- 10 (dez) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, que ocorreu em 04.08.2009 até a data da publicação da sentença, que ocorreu em 06.08.2019.

Vê-se, portanto, que na data da publicação sentença (id 10537305 – Pág. 168), já haviam se passados mais de 10 (dez) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

“A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, OU DEPOIS DE IMPROVIDO SEU RECURSO, REGULA-SE PELA PENA APLICADA. DECLARA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE SE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ATÉ O PRESENTE MOMENTO JÁ TRANSCORREU O LAPSO PRESCRICIONAL NECESSÁRIO PARA TANTO. (STJ, EDcl nos EDcl no REsp. 636205/RS, Rel. Min Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006, p. 428)

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
LEONARDO CARVALHO LOPES
com relação ao crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

1.2. Pedido de Arbitramento de Honorários.

Clama o advogado dativo pelo arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, haja vista que, diante da ausência de Defensoria Pública naquela Comarca, foi nomeado pelo Juízo singular, conforme
id 10537309 – Pág. 180,
para interposição do presente recurso de apelação.

Inadmissível o pleito.

Observo que a responsabilidade estatal em custear os honorários advocatícios é irrefutável, tendo em vista que não se pode admitir trabalho gratuito em favor do Estado.

Destarte, embora indiscutível o direito do defensor nomeado, constato, ainda, que este
não fez nenhum pedido ao magistrado
a quo
de fixação de honorários em seu favor, o que impede o deferimento do pleito nesse grau de jurisdição, competindo ao Juízo nomeante o arbitramento da verba honorária ora requerida, nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

Outrossim, o arbitramento de honorários ao Defensor dativo, não é questão que envolve o mérito da demanda. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça,
“os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito”,
não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
declaro de ofício
a
prescrição da pretensão punitiva
, na
modalidade retroativa
, em relação ao apelante
LEONARDO CARVALHO LOPES
, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, e pelo
improvimento
do pedido de arbitramento de honorários advocatícios, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023